Tribunal: STF
Processo: RE 101102
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
AJUSTANDO AS PARTES, JÁ NA VIGENCIA DA LEI N. 6899-81, QUE O SALDO
DO PREÇO DE COMPRA DE MÓVEIS SÓ SERIA PAGO APÓS O COMPLETO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA FIRMA VENDEDORA, DESCABIDO QUE SE
ENTENDA QUE SOBRE O VALOR DO SALDO INCIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ
PORQUE HAVIA POR PARTE DA VENDEDORA RETARDO NO CUMPRIMENTO DE SUA
OBRIGAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, ASSIM, SÓ PASSA A INCIDIR SOBRE O SALDO A
PARTIR DA DATA EM QUE OS MÓVEIS FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES
ACEITAVEIS.